Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. ART. 300 DO CPC. ELEMENTOS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO NO SCR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO APRESENTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN n°. 5.037/22 as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.
3. Deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela quando a instituição financeira não comprova que cumpriu as determinações legais quando do registro dos dados das operações da autora no SCR.
4. Recurso conhecido e improvido.